Tribunal: TJMT
Processo: 0008019-80.2019.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008019-80.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.731.637/0001-60 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 980.305.230-68 (AGRAVANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO - RENÚNCIA DE MANDATO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - NOVO ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NO PRAZO LEGAL - CONTAGEM DE PRAZO INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENALIDADE DO ART. 1.021, §4º, DO CPC - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, DJe 02/02/2021).

A manifesta improcedência do Agravo Interno acarreta a imposição de ofício da penalidade processual prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno em Embargos de Terceiro julgados procedentes com a condenação da agravada a suportar os ônus da sucumbência.

A Apelação com ID nº. 84894495 recebeu parcial provimento monocraticamente para inverter essa obrigação, e no ID nº. 92192962 os Embargos de Declaração também foram parcialmente acolhidos para o cumprimento do disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Contra esse
decisum
o ora recorrente interpôs o Agravo Interno com ID nº. 95136977, o qual, porém, não foi conhecido por ausência de capacidade postulatória, já que no curso de sua tramitação houve a renúncia de mandato, regular cientificação e inercia na constituição de novo advogado.

Agora, o agravante sustenta que era necessária a sua intimação para regularização de representação processual, o que acarretou desrespeito ao devido processo legal.

Com esses fundamentos, pede a declaração de nulidade da decisão com ID nº. 100136468.

Manifestação da agravada no ID n°. 105502466.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
impugnado se baseou na orientação jurisprudencial do STJ para concluir pela desnecessidade de intimação do agravante para regularizar sua representação processual na situação específica dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RENÚNCIA AO MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA DE INTIMAÇÃO. PRECEDENTES
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
". (AgInt no AREsp 1259061/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1468610/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES 1.
É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido nos artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15
. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020, sem grifos no original).

Diante da manifesta improcedência desta insurgência recursal faz-se necessária a fixação de ofício da penalidade processual prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e condeno o agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021